Tribunal: TJSP
Processo: 1039094-52.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Prequestionamento – Matéria prequestionada no acórdão embargado – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1039094-52.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em
que é apelante ANTÔNIA FERREIRA MAIA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039094-52.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43259
EDEC.No: 1039094-52.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: Guarulhos
EBTE. : Antônia Ferreira Maia (Justiça Gratuita)
EBDO. : Lojas Renner S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Inocorrência

Prequestionamento

Matéria
prequestionada no acórdão embargado Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o
acórdão que negou provimento à sua apelação, sob a alegação de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. A autora-apelante alega que o acórdão foi omisso, pois
não deveria ser condenada por litigância de má-fé. Pugna, também, pelo
prequestionamento da matéria.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O embargante não aponta vícios no aresto passíveis de
serem sanados pela via dos embargos declaratórios, e sim tenta rediscutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039094-52.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
3
suas razões. Na verdade, o recorrente não se conforma com o resultado do
julgamento e quer rediscutir o que foi decidido de forma unânime pela Turma
Julgadora.
Estão claramente expressos no acórdão embargado os
motivos que levaram a turma julgadora a considerar que a autora
incorreu em litigância de má-fé (cf. fls. 192-194):
“Subsiste a imposição de sanção por litigância de má-fé à
autora-apelante, por insistir na tese defendida na petição inicial e que lhe foi
muito cômoda (não ter sido notificada da negativação de seu nome nos
cadastros de inadimplentes).
Mesmo depois de juntados aos autos documentos
comprobatórios da notificação de que seu nome seria negativado nos
cadastros restritivos de crédito, continuou ela insistindo na tese expendida
em sua petição inicial, a de que deveria ter sido previamente informada da
referida anotação.
Ao alterar a verdade dos fatos, a autora incorreu em
litigância de má-fé (cf. art. 80, II, do CPC/2015). Procedeu, portanto, de
modo temerário, pois não podia ignorar que, antes de propor a ação, havia
sido sim notificada do débito.
Oportuna, com efeito, a advertência feita pelo Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, “o processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania”
(cf. REsp no 65.906/DF, j. em 25-11-1997).
Ademais,
“sendo
o
processo,
por
sua
índole,
eminentemente dialético, é reprovável que as partes se sirvam dele faltando
ao dever de verdade, agindo deslealmente e empregando artifícios
fraudulentos. Já vimos que o processo é um instrumento posto à disposição
das partes não somente para a eliminação de seus conflitos e para que
possam obter resposta às suas pretensões, mas também para a pacificação
geral na sociedade e para a atuação do direito. Diante dessas suas
finalidades, que lhe outorgam uma profunda inserção sócio-política, deve ele
revestir-se de uma dignidade que corresponda a seus fins. O princípio que
impõe esses deveres de moralidade e probidade a todos aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039094-52.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
4
participam do processo (partes, juízes e auxiliares da justiça; advogados e
membros do Ministério Público) denomina-se princípio da lealdade
processual.” (cf. Antônio Carlos Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamardo,
Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do Processo, p. 77, Ed. RT, 26a ed.).
Ficam mantidas, portanto, as sanções impostas à apelante
pela sentença recorrida.”
O acórdão embargado não é omisso, obscuro e nem
contraditório, versando claramente a respeito dos pontos que interessavam à
resolução do recurso. É inteligível e contém valoração dos elementos
apontados pelos litigantes, não ensejando reexame por esta via.
Embora não se ignore que as Cortes Superiores são
rigorosas quando se trata de exigir o prequestionamento (cf. súmulas 282 e
356 do STF e súmula 211 do STJ), o acórdão embargado emitiu juízo sobre a
matéria invocada pelos recorrentes, a isso bastando que o órgão judicial
apresente fundamentação sucinta, com expressa indicação do motivo que
achou suficiente para a composição do litígio, como se deu na espécie,
mesmo porque não há necessidade de explícita referência a textos
normativos.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039094-52.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
5
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta às partes deduzir seu inconformismo por outra via, se
entendem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator